Tribunal: STF
Processo: RHC 55602
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
"Habeas corpus".  Ausência  de  nomeação  de  curador a
menor, no inquerito policial. Se o paciente se  acha  preso,  não  em
virtude da prisão em flagrante, mas, sim,  da  preventiva,  decretada
pelo Juiz na ação penal em que se deu curador aquele, esta superada a
nulidade de prisão  -  a  em  flagrante  -  que  não  mais  subsiste,
substituida que foi pela regularmente imposta. Em se tratando de ação
penal por crime, a nulidade porventura ocorrida no inquerito policial
não induz a nulidade da ação penal intentada e processada  de  acordo
com a lei. Recurso ordinário a que se nega provimento.